Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTIDA. PREJUÍZO MATERIAL AFASTADO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade, em razão da excessiva agressão física empregada pelo agente, após a consumação do roubo.
2. Afasta-se o aumento da pena-base fundamentado no prejuízo material da vítima, por ser elemento inerente ao tipo penal do roubo.
3. Reconhecida a confissão espontânea e não havendo agravantes, deve ser aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto).
4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) mas não excede a 8 (oito) anos e o apelante é primário, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.